Tribunal: TJES
Processo: 5001671-59.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001671-59.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRIRI PRAIA CLUBE

APELADO: BRENO DA SILVA MARANDUBA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RENOVATÓRIO. PEDIDO DE DESPEJO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. DECRETAÇÃO DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação renovatória de locação comercial ajuizada por locatário visando à prorrogação do contrato e à consignação de aluguéis vencidos, em face de notificação para desocupação do imóvel. Sentença de improcedência do pedido renovatório por inobservância do prazo contratual mínimo legal, com rejeição do pedido de despejo formulado pelo locador em contestação. Verbas sucumbenciais distribuídas reciprocamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da improcedência da ação renovatória, é cabível o acolhimento do pedido de despejo formulado pelo locador em contestação, nos termos do art. 74 da Lei nº 8.245/1991, mesmo diante de alegação de ausência de poderes estatutários da presidente do clube locador.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A improcedência da ação renovatória, diante da ausência dos requisitos legais do art. 51 da Lei nº 8.245/1991, implica, nos termos do art. 74 da mesma norma, o deferimento do pedido de despejo formulado em contestação, sendo este efeito legal da rejeição da pretensão renovatória.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o despejo é medida cabível em qualquer hipótese de não renovação do contrato de locação comercial, inclusive por improcedência do pedido.
5. A restrição da regra estatutária do clube apelante, em verdade, não pode ser desvirtuada em favor da parte locatária. Isso porque, o contrato de locação foi pactuado por prazo específico e, após renovações automáticas, operou-se interpelação extintiva pelo clube, a qual não foi impugnada na exordial no tocante a qualquer vício de representação.
6. A discussão sobre eventual ausência de poderes estatutários da presidente do clube locador é matéria interna corporis, que não afeta a eficácia da norma federal que assegura ao locador o direito de reaver o imóvel quando frustrada a renovação judicial da locação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A improcedência do pedido formulado em ação renovatória de locação comercial, por inobservância dos requisitos legais, impõe a decretação do despejo quando requerido na contestação, nos termos do art. 74 da Lei nº 8.245/1991.”
_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, arts. 51 e 74; CPC, art. 1.013, § 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.846.676/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.05.2022; STJ, REsp nº 1.707.365/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5001671-59.2023.8.08.0004

APELANTE
: IRIRI PRAIA CLUBE

APELA
DO
: BRENO DA SILVA MARANDUBA

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de
ap
elação
c
ível
interposto por
IRIRI PRAIA CLUBE
, eis que irresignado com os termos da sentença id. 12299409 do juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da “
Ação Renovatória de Locação Comercial
” ajuizada por
BRENO DA SILVA MARANDUBA
, julgou improcedente a pretensão autoral e rejeitou o pedido de despejo formulado em contestação. Quanto às verbas sucumbenciais, foram distribuídas de forma recíproca, condenando cada parte ao pagamento de metade das custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas suas razões recursais de id. 12299416, aduz o apelante que, preliminarmente, a sentença é nula por ter acatado manifestação da réplica que configuraria inovação processual. No mérito, sustenta que a Presidente do clube possui poderes estatutários para requerer o despejo, que a retomada do imóvel é consequência legal da improcedência da ação renovatória dado seu caráter dúplice, e que o apelado adota comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). Assim, pugna o provimento recursal para reformar parcialmente a sentença e determinar o despejo do apelado, pleiteando, inclusive, a concessão de tutela de evidência recursal.

Não foram juntadas contrarrazões pelo apelado, conforme se infere dos documentos disponibilizados para análise.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que na instância originária, cuidam-se os autos de “Ação Renovatória de Locação Comercial” ajuizada por BRENO DA SILVA MARANDUBA em face de IRIRI PRAIA CLUBE.

A exordial relata que o ora autor possui comércio varejista de bebidas desde 2019, momento em que firmou contrato de locação com a parte requerida pelo prazo de seis meses, o qual se protraiu no tempo. No entanto, em agosto de 2023 recebeu notificação solicitando sua retirada do estabelecimento, pelo que ingressou com a presente pretensão de renovação do contrato de locação e a consignação em pagamento dos aluguéis vencidos no curso do processo.

A sentença de origem rejeitou o pedido renovatório por não ter restado cumprido o requisito quanto ao tempo contratual de cinco anos. Contudo, afastou o despejo por entender que tal violaria do Estatuto do Clube demandado no que concerne à ausência de poderes da sua Presidente.

Contra a negativa de despejo é que se volta a presente irresignação recursal. E, desde logo, ressalto que a pretensão recursal merece prosperar quanto ao mérito.

Suscita o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que o juízo
a quo
se omitiu em analisar a tese de inovação processual, mesmo com a oposição oportuna de aclaratórios.

Todavia, ainda que se pudesse vislumbrar alguma omissão no julgado de primeiro grau, o feito se encontra em plenas condições de imediato julgamento por este Tribunal, aplicando-se a teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, IV do CPC.

A matéria devolvida é eminentemente de direito e os fatos estão devidamente delineados, de modo que a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem representariam ofensa aos princípios da celeridade e da economia processual.

Dessa forma, por economia processual, superando dita preliminar, adentra-se diretamente no mérito da controvérsia.

Neste tocante, com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, o caso comporta reforma.

A Lei nº 8.245/1991, ao disciplinar as ações renovatórias, estabeleceu um sistema de caráter dúplice, visando equilibrar os interesses do locatário na proteção de seu fundo de comércio e do locador no exercício de seu direito de propriedade.

O art. 74 da referida lei é cristalino ao dispor que, não sendo renovada a locação, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, desde que haja pedido na contestação. Trata-se, portanto, de uma consequência lógica e legal da improcedência do pleito renovatório, e não de uma faculdade do julgador.

No caso dos autos, o locatário não preencheu os requisitos cumulativos do art. 51 da Lei do Inquilinato, notadamente o prazo mínimo de cinco anos de contrato escrito. Assim, uma vez frustrada a pretensão de permanência no imóvel, tendo sido formulado o requerimento de despejo na contestação, o direito do locador de reaver o bem se torna imperativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, não deixando margem para interpretações que criem óbices não previstos em lei para a efetivação do despejo.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VALIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. AÇÃO RENOVATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECADÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. 30 (TRINTA) DIAS. PRAZO LEGAL. ART. 74 DA LEI Nº 8.245/1991. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) a validade da representação processual da parte ré e (ii) o prazo para desocupação do imóvel em caso de improcedência do pedido formulado na ação renovatória. 3. A verificação da procedência dos argumentos expendidos no recurso especial acerca do defeito da representação processual do réu exigiria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado na estreita via do apelo especial, consoante a Súmula nº 7/STJ. 4.
A ordem judicial despejo é cabível em qualquer hipótese de não renovação do contrato de locação comercial, seja por improcedência do pedido, por desistência do autor ou por carência de ação. Precedentes.

5.
Não sendo renovada a locação, o locatário tem o prazo de 30 (trinta) dias para desocupar o imóvel, contado da intimação da ordem de despejo.
6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.846.676/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL. RENÚNCIA. PRETENSÃO RENOVATÓRIA. POSSIBILIDADE. PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO. EXAURIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. DESPEJO. ALUGUÉIS. MANUTENÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se, no presente caso, é possível a renúncia ao direito sobre o qual se funda ação quando formulado após decorrido o prazo pretendido de renovação do contrato de locação comercial. 3. A renúncia é ato unilateral, no qual o autor dispõe da pretensão de direito material deduzida em Juízo, podendo ser apresentada até o trânsito em julgado da demanda. Precedentes. 4. Não procede o argumento acerca da impossibilidade do acolhimento do pedido de renúncia formulado pelo autor, haja vista que não houve o exaurimento da pretensão renovatória. 5.
A improcedência da pretensão renovatória fundada no desatendimento dos requisitos legais implica na expedição de mandado de despejo
, além da possibilidade de cobrança dos aluguéis não quitados. 6. Na hipótese, o pedido de renúncia à pretensão renovatória de locação comercial merece ser deferido, devendo, todavia, permanecer a ordem de despejo e a determinação do pagamento dos aluguéis até a efetiva devolução do imóvel. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.707.365/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

A expressão "em qualquer hipótese" utilizada pelo C. STJ é enfática e afasta a possibilidade de o Poder Judiciário criar uma condição de procedibilidade – no caso, a deliberação do Conselho Diretor do clube – não exigida pela legislação federal que rege a matéria. A relação locatícia é regulada pela Lei do Inquilinato, e suas consequências devem seguir o rito nela previsto.

Ademais, a questão sobre a competência interna para a deliberação do “despejo” é matéria
res inter alios acta
, ou seja, um assunto interno da associação que não pode ser oposto ao direito de retomada do imóvel, garantido por lei federal. Se a Presidente agiu para além de seus poderes, os associados dispõem de mecanismos próprios para apurar sua responsabilidade, o que, contudo, não tem o condão de paralisar a eficácia de um comando legal cogente.

E continuidade, o verbo "implica" denota uma relação de causa e efeito direta da legislação, que foi indevidamente interrompida pela sentença de primeiro grau.

O exposto seria suficiente para a reforma da sentença.

Mas, não bastasse, imperioso registrar que a restrição da regra estatutária do clube apelante, em verdade, não pode ser desvirtuada em favor da parte locatária. Isso porque, o contrato de locação foi pactuado por prazo específico e, após renovações automáticas, operou-se interpelação extintiva pelo clube, a qual não foi impugnada na exordial no tocante a qualquer vício de representação.

Em suma, neste ponto reside a irresignação recursal ao apontar a omissão do juízo
a quo
no tocante à inovação processual feita em réplica. E, de fato, apenas por conta da referida interpelação extintiva levada a efeito pelo clube é que o apelado ajuizou a ação renovatória. Todavia, ao ajuizar a ação, pugnou pela renovação do pleito e não questionou a validade da referida interpelação, que, portanto, deve produzir os efeitos próprios.

Assim, a consequência da rejeição da ação renovatória é o despejo.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe para determinar a desocupação do imóvel.

Ante o exposto,
conheço do recurso
de apelação e, no mérito,

DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença e, nos termos do art. 74 da Lei nº 8.245/1991,
decretar o despejo
do locatário
BRENO DA SILVA MARANDUBA
, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, a contar da intimação deste acórdão.

Em razão do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência fixado na sentença quanto ao pedido de despejo.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar provimento
ao recurso de
apelação
.